Tribunal: TJES
Processo: 0000239-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-31.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO

APELADOS: PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, DA LEI 11343/06, E ARTIGO 12, DA LEI 10826/03). RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE CARTUCHOS. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso da defesa.
A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, a prévia denúncia anônima apontando a existência de substâncias de procedência ilícita na residência do réu, aliada ao fato de que, após a entrada na residência, aquele evadiu-se, momento em que, inclusive, foi possível encontrar as munições, são circunstâncias que configuram a justa causa para legitimar o flagrante.

1.2.
A defesa técnica apontou passagens específicas do depoimento dos policiais que foram respondidas de forma diversa, mas que, ao contrário de serem “contraditórias”, não comprometem a versão que ambos apresentaram, que é coerente e firme com a tese da acusação.

1.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

1.4.
No que se refere à tese de desclassificação, foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes (cerca de três quilos de maconha), além de haxixe. O réu afirmou ter pago cerca de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelas substâncias. Nada obstante, suas condições econômicas (tais como trabalhar como pintor e viver sob a dependência da mãe) contrastam com o elevado valor comercial dos materiais ilícitos. Não bastasse, também foi encontrada duas balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes (uma máquina de embalar a vácuo e vasto material plástico), fatores estes que permitem identificar a situação de mercancia. Essas mesmas condições fáticas, aliás, impedem a configuração do tráfico em sua forma privilegiada, pois identificam, de forma inequívoca, a expertise do réu no submundo do comércio ilícito e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas.

2. Recurso do Ministério Público.
De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal.

2.1.
Na hipótese vertente, o réu foi encontrado com oito munições intactas e em perfeito estado de conservação em um contexto de traficância, visto que também foi apreendida vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes. Ademais, em interrogatório, declarou que comprou as munições porque fez curso de vigilante e que poderia utilizá-las futuramente. Ademais, o exame pericial constatou a eficiência positiva do material bélico. O contexto apresentado, portanto, evidencia o desvalor da conduta do réu, circunstância que tem o condão de impedir o reconhecimento do princípio da bagatela.

3
.
Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
improvido o recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-31.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO

APELADOS: PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5505042, vol. 02, pp. 59/71), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, ao passo que foi absolvido do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Razões recursais do Ministério Público, vol. 02, pp. 93/115, em que pugna pela condenação do réu pela prática do crime constante do artigo 12, da Lei de Armas, ao argumento de que não há configuração de atipicidade no caso concreto.

Razões recursais da defesa (id. 6514342, pp. 36/69) pugnando pelo reconhecimento da nulidade da apreensão dos materiais ilícitos em razão da suposta busca domiciliar não autorizada. Não reconhecida a nulidade, pugna pela desclassificação da conduta para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas, ou a absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes,

Emerge da denúncia que, no dia 13/01/2022, por volta de 11 horas, após receberem determinação da autoridade policial, policiais civis se dirigiram à residência localizada na Rua Domingos Ribeiro Pinto, nº 263, Bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, com o objetivo de apurar a veracidade de notícias de que, no segundo pavimento da casa, eram guardados produtos de natureza ilícita.

Ao chegarem na mencionada residência, o ingresso dos policiais foi autorizado pela proprietária da casa, Luzimar de Britto. Por sua vez, ao perceber a presença dos agentes de polícia, o réu, filho da proprietária, correu e se escondeu em cima da laje da casa.

Localizado pelos policiais, estes fizeram revista no segundo pavimento, onde localizaram 06 (seis) unidades de haxixe, aproximadamente 03 (três) quilos de maconha, além de 08 (oito) munições de calibre .380.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvido do delito constante do artigo 12, da Lei de Armas, por ter o juízo reconhecido a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação aos fatos penalizados pelo artigo 12, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Em relação ao recurso interposto pela defesa, verifica-se que suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem aconteceu porque receberam denúncia anônima dando conta de um indivíduo que estava armazenando em sua residência objetos oriundos de furto e roubo. Ao chegarem no local, consignaram que foram autorizados pela proprietária da residência a ingressar na residência. O filho da dona da casa, o ora réu, ao ver a guarnição, correu assustado e se escondeu no terraço. Por sua vez, os policiais, nesse momento, visualizaram algumas munições de arma de fogo em cima da escrivaninha do quarto do réu, circunstâncias que motivaram a busca pelo réu – e culminando, ao final, na sua localização e na apreensão de drogas.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada como ilegal.

O fato de a denúncia anônima ter apontado, a princípio, o suposto armazenamento de objetos produtos de furto ou roubo não deslegitima a atuação policial, uma vez que, com bem apontado pelo juízo sentenciante, ao caso sub judice se aplica o princípio da serendipidade, que
“consiste na
obtenção casual de
elemento probatório de u
m
crime no curso da investigação de outro”
.

Em outras palavras, a prévia denúncia anônima apontando a existência de substâncias de procedência ilícita na residência do réu, aliada ao fato de que, após a entrada na residência, aquele evadiu-se, momento em que, inclusive, foi possível encontrar as munições, são circunstâncias que configuram a justa causa para legitimar o flagrante.

Sobre o tema, confira-se orientação do Pretório Excelso:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 216677 AgR. Segunda Turma. Relator Min. André Mendonça. Julgado em 21/11/2023. DJe: 13/12/2023)

No que se refere à prática do delito de tráfico de drogas, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/17), no Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 47/49), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, pp. 51/53), no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (vol. 01, pp. 193/194) e no Laudo de Perícia Criminal (vol. 01, pp. 255/258).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenha a defesa suscitado a fragilidade probatória em razão da contradição do depoimento dos policiais.

Destarte, em relação ao depoimento dos policiais, não verifico contradições entre seus depoimentos. Confira-se a transcrição de parte de seus depoimentos:

Policial Patrick Muniz Barros

Que não conhecia o réu antes. Que chegaram ao réu através de uma investigação. Que chegou uma informação para a equipe. Que a investigação falava sobre droga e porte de arma. Que Pedro era objeto dessa investigação. Que não sabe dizer se o réu pertencia a uma facção. (...). Que a rua onde o réu mora é local de tráfico de drogas. (...). Que adentraram na residência franqueada pela genitora do réu. Que encontraram o réu escondido na laje. Que encontraram drogas e munições no quarto do réu. Que o réu confirmou a propriedade das drogas. Que o réu a princípio se declarou como usuário, mas depois disse que era para venda. (...) Que duas pessoas acompanharam a revista e a apreensão dos materiais.

Policial Eduardo Ferrari Tapias

Que se recorda dos fatos. Que não conhecia o réu antes. Que foram ao local em razão de denúncias de que havia mercadorias escondidas no local. Que eram mercadorias frutos de furto e roubo. Que a denúncia falava da casa. Que o réu morava nessa residência. Que quando chegaram, o réu correu para o terceiro pavimento do casa. Que tinha uma quantidade de drogas no quarto do réu. Que as drogas estavam em tablete. Que também tinha munição e algema. (...) Que não viu necessidade de mandado porque a mãe do réu foi muito solícita e autorizou a entrada. (...). Que quando chegaram, conseguiram visualizar o réu. Que quando este viu os policiais, correu para o terceiro andar.

A defesa técnica apontou passagens específicas do depoimento dos policiais que foram respondidas de forma diversa, mas que, ao contrário de serem “contraditórias”, não comprometem a versão que ambos apresentaram, que, contextualizada, é coerente e firme com a tese da acusação, isto é, que, ao entrarem na residência do réu, viram este tentando fugir, ao passo que, realizada a busca domiciliar, encontraram drogas e munições.

Nesse ponto, relembro que, sobre a confiabilidade do depoimento de policiais, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

Por outro lado, as declarações do réu de que as drogas seriam para mero uso são pouco críveis.

Nesse diapasão, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese vertente, foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes (cerca de três quilos de maconha), além de haxixe. O réu afirmou ter pago cerca de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelas substâncias. Nada obstante, suas condições econômicas (tais como trabalhar como pintor e viver sob a dependência da mãe) contrastam com o elevado valor comercial dos materiais ilícitos. Não bastasse, também foi encontrada duas balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes (uma máquina de embalar a vácuo e vasto material plástico), fatores estes que permitem identificar a situação de mercancia. Essas mesmas condições fáticas, aliás, impedem a configuração do tráfico em sua forma privilegiada, pois identificam, de forma inequívoca, a expertise do réu no submundo do comércio ilícito e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas.

O édito condenatório, portanto, deve permanecer em todos os seus termos.

Em relação ao recurso do Ministério Público, este argumenta em suas razões recursais que o réu deve ser condenado pela prática do crime constante do artigo 12, da Lei 10.826/2003, na medida em que ficou comprovada, de maneira incontroversa, a autoria delitiva.

Destarte, verifica-se que o juízo primevo absolveu o apelante por considerar ínfima a quantidade de munições encontradas, reconhecendo, assim, a atipicidade da conduta na perspectiva material, ou seja, reconheceu a incidência do princípio da insignificância.

Ora, via de regra, a apreensão de munição com o agente é conduta considerada típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 12 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las,
aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto,
a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância
.
Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal
(STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/3/2023).

Na hipótese vertente, o réu foi encontrado com oito munições intactas e em perfeito estado de conservação
em um contexto de traficância
, visto que também foi apreendida vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes. Ademais, em interrogatório, declarou que comprou as munições porque fez curso de vigilante e que poderia utilizá-las futuramente. Ademais, o exame pericial constatou a eficiência positiva do material bélico. O contexto apresentado, portanto, evidencia o desvalor da conduta do réu, circunstância que tem o condão de impedir o reconhecimento do princípio da bagatela.

Nesse diapasão, o depoimento dos policiais, aliada à confissão do acusado tem o condão de confirmar a autoria delitiva, razão pela qual a condenação se impõe.

Prosseguindo à dosimetria, verifico que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são neutras, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Apesar de o réu ter confessado a prática delitiva, deixo de diminuir a pena em atenção ao Enunciado de Súmula nº 231, do STJ. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim sendo, fixo a pena do réu em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, atribuindo para cada dia-multa o parâmetro de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal, a pena definitiva do réu será de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 32, da Lei 10.826/03.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)